Tribunal: TJDFT
Processo: 0731774-37.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0731774-37.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. EMBARGADO: BRAS FERREIRA MACHADO D E S P A C H O Em atenção ao princípio do contraditório, previsto no 1.023, §2o, do Código de Processo Civil, intime-se a parte embargada, para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos de declaração opostos. Publique-se. Brasília, 14 de dezembro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator